Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709827-82.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB APELADO: SANDRA MARIA ABRANTES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A apelada, Sandra Maria Abrantes, apresentou petição informando a incorporação da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB, ora apelante, pela NÉOS Previdência Complementar (Id 66089119), bem como acostou aos autos documentos relativos ao negócio jurídico em questão (Ids 66089121 e 66089122). Com efeito, converto o julgamento em diligência para determinar que a parte apelante, no prazo de 10 dias úteis, manifeste-se sobre a petição e os documentos apresentados pela apelada e, caso já tenha sido efetivada a alegada incorporação, adote as medidas necessárias para a regularização do polo passivo da demanda (polo ativo do recurso) e da representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora